Tribunal: CARF
Processo: 10680.905998/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905998/2012-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.477 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, , para que esta, além de
verificar a idoneidade da documentação anexada (a partir da fl. 45), confirme que as retenções
foram, efetuadas, que as correspondentes receitas foram tributadas e que intime o contribuinte a
apresentar outros documentos contábeis, se entender necessários.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04-44.358 da 2a Turma da
DRJ/cge que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não parcialmente a compensação declarada através
de PER/DCOMP n° 20349.61476.180907.1.7.02-0233, posto que não confirmadas algumas
retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade, segundo o acórdão, a ora recorrente
alegou:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que as
retenções de IRRF estão declaradas em sua DIPJ, que recebeu de seus clientes o valor
líquido do seu faturamento. Entende que não pode ser penalizada por fatos alheios à sua
vontade, como retenções não recolhidas ou informadas incorretamente. Defende que,
identificadas as fontes pagadoras cujas retenções não foram confirmadas, estas devem ser
intimadas a se manifestar e devem assumir a responsabilidade tributária.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905998/2012-24
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.477 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905998/2012-24

A DRJ, em síntese, afirma que a comprovação se dá através do Comprovante de
Retenção, fornecido pela fonte pagadora (art. 943, do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99. Afirma que caberia a ora recorrente apresentar as devidas provas, com base no art. 16,
do Decreto 70.235/72 e que não é possível reconhecer a força probante através de documentos
emitidos pelo próprio contribuinte (notas fiscais).
Aduz que o art. 9o, §1o, do Decreto-lei 1.598/77, sobre a escrituração mercantil
fazer prova a favor do contribuinte e, também, o art. 226, do Código Civil – CC (na mesma
linha), a DRJ, então, argumenta;
De ambos os textos, pode-se depreender a regra geral implícita ao direito
probatório, no sentido de que os fatos que impliquem efeitos tributários favoráveis a
quem os declara exigem prova documental hábil, o que, certamente, exclui os que são
produzidos pelo próprio declarante.
Consoante o exposto, a DIPJ, produzida pela própria recorrente, não se presta ao
objetivo de comprovar o imposto ou a contribuição retido pela fonte pagadora. Para tal
finalidade, imprescindível que o meio de prova tenha o lastro de terceiro.
Esse entendimento está pacificado no CARF, como comprovam os julgados
adiante relacionados:
Cita decisões deste CARF, nesta linha para concluir que as retenções podem ser
confirmadas no banco de dados da RFB com base nas informações prestadas nas DIRF e conclui:
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas nas
Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2004, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 41.966,81, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 19.314,37, mas que não é suficiente para
gerar saldo negativo de IRPJ.
A recorrente foi cientificada em 08/01/2020 (fl.37) e apresentou o seu recurso
voluntário em 06/02/2020 (fl.40).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, após descrição dos fatos, afirma
que anexou ao RV cópia das notas fiscais, cópia dos livros Diário e Razão, os comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte (fls. 45 a 1007).
Aduz que o contribuinte não pode ser prejudicado devido às fontes não
informarem corretamente os pagamentos efetuados nas suas DIRF. Entendo que as provas
anexadas são inequívocas e requer o reconhecimento do seu crédito.
Adicionalmente, requer que as futuras intimações sejam efetuadas em nome de
seu procurador.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, incabível o pedido de endereçamento das futuras intimações para o
endereço do procurador, com base na Súmula CARF 110:
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.477 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905998/2012-24

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Com relação ao cerne da lide, que é a comprovação das retenções na fonte, ao
contrário do que afirma a DRJ, esta pode ser efetuada por outros meios , consoante a Súmula
CARF 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, não basta apenas comprovar a retenção do imposto. A Súmula CARF
80 assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, a prova da retenção e da tributação das receitas são condições essenciais
à compensação.
De fato, o §4o, ao art. 16 do Decreto 70.235/72, dispõe que as provas devem ser
apresentadas
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
Entretanto, há que ser ressaltado que este CARF tem pautado as suas decisões
tendo em conta a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Tributário o que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, e assim decidiu a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.477 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905998/2012-24

Assim, para evitar que ocorra uma supressão de instância, proponho a conversão
do julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de verificar a idoneidade
da documentação anexada (a partir da fl. 45), confirme que as retenções foram efetuadas, que as
correspondentes receitas foram tributadas e que intime o contribuinte a apresentar outros
documentos contábeis, se entender necessários.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência do crédito, no
valor de R$27.375,19 e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as
considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital